Tribunal: TJES
Processo: 5005952-28.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005952-28.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEOMAR MUTZ BELZ

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005952-28.2023.8.08.0014

APELANTE: DEOMAR MUTZ BELZ

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL E DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por agricultor em face de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação do dano e do nexo causal entre a atividade agrícola exercida pelo autor e o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em Mariana/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal apta a impedir o conhecimento da apelação; e (ii) estabelecer se o autor comprovou a existência de danos materiais e morais e o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem de Fundão e a alegada perda do potencial produtivo de sua propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal se caracteriza pela introdução de fatos ou pedidos novos não submetidos ao juízo de origem, o que não ocorre quando as razões recursais se mantêm adstritas à causa de pedir e aos pedidos formulados na petição inicial.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e regida pela teoria do risco integral, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo prescindível a comprovação de culpa.

Ainda que objetiva a responsabilidade ambiental, permanece imprescindível a demonstração do dano concreto e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo alegado, os quais não se presumem.

Os documentos juntados aos autos não são suficientes para comprovar a efetiva redução ou interrupção da atividade agrícola em decorrência direta do rompimento da barragem.

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e informada pela teoria do risco integral, sendo dispensável a comprovação de culpa.

A indenização por danos materiais e morais decorrentes de desastre ambiental exige prova concreta do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade com o evento danoso, não se presumindo tais elementos.

O ônus da prova quanto ao dano específico e ao nexo causal incumbe ao autor da demanda, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, 927, III, e 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2014 (Tema repetitivo); TJES, Apelação Cível nº 014219000115, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 07.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 007170009653, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 05.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005952-28.2023.8.08.0014

APELANTE: DEOMAR MUTZ BELZ

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
DEOMAR MUTZ BELZ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da ação de indenização de danos morais e materiais ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou pela improcedência da pretensão autoral.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em resumo, que:
i)
a responsabilidade das requeridas pelas lesões oriundas de sua conduta é objetiva e governada pela teoria do risco integral, sendo desnecessária a comprovação de culpa;
ii)
exerce a profissão de agricultor e que o desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem em Mariana/MG causou-lhe graves danos materiais e morais, consubstanciados na perda do potencial produtivo de sua propriedade rural devido à interrupção da captação de água para irrigação de suas culturas.

Contrarrazões da
FUNDAÇÃO RENOVA
e da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, assento que as peladas sustentam o não conhecimento do recurso, sob a alegação de que as razões recursais configurariam inovação, ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição.

Contudo, após detido exame dos autos, verifico que a prefacial não merece prosperar.

A inovação recursal ocorre quando a parte introduz fundamentos fáticos ou pedidos que não foram submetidos ao juízo de primeiro grau, impedindo o contraditório e a análise pela instância originária.

No caso em tela, observa-se que o Apelante manteve estrita observância aos limites da lide fixados na petição inicial protocolada em 29/08/2023.

Desde a exordial, o autor fundamentou sua pretensão indenizatória no rompimento da barragem de Fundão e na consequente perda de sua capacidade produtiva como agricultor no Córrego São João Grande.

Não vislumbro a apresentação de novos fatos, mas sim a reiteração da análise sobre o conjunto probatório que instruiu o feito desde a sua origem.

Dessa forma, inexistindo alteração da causa de pedir ou dos pedidos, e restando as teses recursais circunscritas ao debate estabelecido na instância de origem,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal e conheço do recurso de apelação.

Por conseguinte, rememoro que a demanda foi proposta por
DEOMAR MUTZ BELZ
com o objetivo de ser indenizado pelos danos morais e materiais que afirmou ter suportado em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, considerando que retirava seu sustento e o de sua família da atividade de agricultor que exercia em sua propriedade localizada no
Córrego São João Grande, Itapina, Colatina
, a qual restou prejudicada em virtude da impossibilidade de captação de água para irrigação após a contaminação do Rio Doce pelos rejeitos de minério.

Após o regular prosseguimento do feito, sobreveio aos autos a sentença objurgada, na qual restou consignado que as provas coligidas não foram suficientes para comprovar o efetivo prejuízo ou o nexo causal direto com o evento danoso, motivo pelo qual afastou a pretensão autoral.

Irresignado com o
decisum
, o apelante apresentou a apelação ora sob exame.

Em meu sentir, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da teoria do risco integral, de maneira que se está diante da hipótese de responsabilidade civil objetiva, não sendo possível discutir a culpa das empresas requeridas, a teor do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese vinculante (art. 927, III, do CPC) durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar” e que “em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados”.

Trago à baila, nesse ponto, julgado proferido por esta augusta Câmara Cível:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MENORES. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL.
[...]
II.I. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 dispõem que as empresas respondem objetivamente pelos danos ambientais causados, haja vista restar consagrada a teoria do risco integral.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014219000115, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)”

No mais, sobreleva mencionar que, como já decidido por este Tribunal,
“a Samarco, no exercício de sua atividade empresarial, deu causa ao rompimento da barragem de Fundão, em Mariana MG, que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce e, consequentemente, no litoral Capixaba, inviabilizando a atividade pesqueira, impedindo o Apelado de exercer seu labor, sendo considerado consumidor por equiparação, conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ, realidade apta à caracterização do dano material e moral”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007170009653, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022).

Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem da mineradora Samarco resultou no despejo de vasta quantidade de rejeitos de minério no Rio Doce, impactando, em especial, os municípios de Linhares, Baixo Guandu e Colatina.

Desta feita, como se denota, comprovados os danos suportados pelo autor e o nexo de causalidade entre tais danos e o ato ilícito praticado pelas empresas, o qual deu ensejo à contaminação do Rio Doce, exsurge o dever de indenizar.

Todavia, no caso em apreço, conforme bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, não há prova concreta do alegado dano suportado pelo apelante.

Ao analisar as provas colacionadas, observo que não houve a efetiva comprovação do impacto do desastre na produtividade das terras do autor. Fato este bem destrinchado pelo MM. Juízo de primeiro grau, senão vejamos:

“Em análise do caderno processual, observo que a autora não apresentou documentos que corroborem com suas alegações,
de modo que não ficou devidamente demonstrado o alegado dano sofrido em sua renda devido à interrupção de sua atividade
.

Ademais, a parte autora limitou-se a apresentar recibos de vendas de sua colheita de onde não é possível fazer apuração de valores e laudo técnico elaborado de forma unilateral, acompanhado de uma tabela de perda/potencial produtivo, contudo, penso que tal prova, por si só, não possui o condão de comprovar a tese autoral.

Do depoimento da testemunha ouvida, Genivaldo Kopp Hoffmann, na condição de informante, alega de maneira geral que sabe que o autor é agricultor e sofreu prejuízos com o rompimento da barragem.

Observo que a declaração da testemunha não é capaz de especificar ou quantificar os danos sofridos pela autora.

Assim, não sendo demonstrado a diminuição da produção, o quantum a Autora deixou de lucrar em sua atividade laboral, bem como, as consequências negativas advindas do derramamento de rejeito ao exercício da atividade agrícola, não resta comprovado nos autos os danos alegadamente sofridos.“

Dessa forma, não demonstrada de forma cabal a alegada interrupção ou diminuição drástica da produção em decorrência direta do rejeito, tampouco as consequências concretas do desastre ambiental sobre a sua atividade específica, conclui-se que não restaram comprovados os danos invocados.

Na realidade, a tese recursal está centrada em documentos que, embora comprovem a condição de produtor, não possuem força probatória suficiente para demonstrar o prejuízo material específico ou o abalo moral indenizável decorrente do evento, notadamente por serem laudos de terceiros ou documentos que indicam a manutenção da atividade produtiva no período pós-rompimento.

Não se desincumbiu, pois, o autor, do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. IMPACTOS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA POR AUSÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BHP BILLITON BRASIL LTDA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL E MORAL. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES
. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS. I. Caso em exame. 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais em razão dos impactos do rompimento da barragem do fundão na atividade agrícola exercida pelos autores às margens do rio doce, condenando as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a cada um dos autores. II.
Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (I) verificar se o recurso interposto pelos autores preenche os requisitos de admissibilidade recursal;(II) definir se a bhp billiton Brasil Ltda. Possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (III)
analisar se os autores comprovaram os danos materiais e morais alegados, justificando a condenação imposta às rés.
III. Razões de decidir 3. O recurso interposto pelos autores não preenche os requisitos de admissibilidade, pois não contém razões recursais que impugnem os fundamentos da sentença, limitando-se a uma petição genérica sem qualquer argumentação jurídica, o que viola o princípio da dialeticidade e enseja seu não conhecimento (CPC, arts. 932, III, e 1.010). 4. A bhp billiton Brasil Ltda. Detém legitimidade passiva, pois integra a estrutura societária da samarco mineração s.a., empresa responsável pela barragem rompida, participando da atividade econômica que gerou o risco e, consequentemente, respondendo solidariamente pelos danos, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 5.
O dano material não se presume e exige prova concreta de sua ocorrência, ônus que recai sobre os autores (CPC, art. 373, I). No caso, os documentos juntados não comprovam a efetiva redução da produção agrícola em decorrência do rompimento da barragem, tampouco a relação direta entre a suposta perda de produtividade e o evento danoso, sendo insuficientes as declarações unilaterais e testemunhais desprovidas de suporte técnico. 6. O dano moral também não restou demonstrado, pois inexiste comprovação de que o rompimento da barragem tenha impactado a esfera individual dos autores de forma a gerar sofrimento ou abalo psicológico indenizável. A mera alegação de quebra de expectativa em relação à produção agrícola e à instalação de sistema de irrigação não configura, por si só, dano extrapatrimonial.
7. Diante da ausência de comprovação dos danos materiais e morais alegados, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso dos autores não conhecido. Recursos das rés providos. Tese de julgamento: 1. O recurso de apelação deve conter razões recursais que impugnem especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade. 2. A empresa controladora de empreendimento de alto risco possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da atividade explorada, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
3. A indenização por danos materiais exige prova concreta da efetiva perda patrimonial e do nexo de causalidade com o fato danoso, ônus que cabe ao autor da ação. 4. A configuração do dano moral demanda a comprovação de violação concreta aos direitos da personalidade do indivíduo, não se presumindo a partir do evento danoso em si
. (TJMG; APCV 5016053-96.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 05/05/2025; DJEMG 06/05/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS À ATIVIDADE AGRÍCOLA NO PROJETO SANTA MARTA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL E DO DANO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do rompimento da barragem de fundão, em mariana/MG, que teria impactado negativamente atividades agrícolas no projeto santa marta, localizado em ipaba/MG, às margens do rio doce. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I)
definir se houve dano material decorrente da interrupção da atividade agrícola dos autores em razão do rompimento da barragem de fundão; (II) estabelecer se há direito à reparação por danos morais diante das alegadas dificuldades enfrentadas pelos autores.
III. Razões de decidir
3. O dano material exige prova efetiva de sua ocorrência e de seu nexo com o evento danoso, não se presumindo em casos de responsabilidade civil. 4. Embora os autores comprovem a condição de produtores rurais, não apresentam elementos suficientes que demonstrem que a atividade agrícola foi interrompida ou prejudicada diretamente pelo rompimento da barragem. 5. A prova testemunhal não confirma de modo categórico a paralisação das atividades, tampouco comprova deterioração do solo ou inviabilidade da irrigação após 2015.6. O dano moral também requer prova dos efeitos concretos do evento sobre os direitos da personalidade dos autores, não sendo suficiente a invocação genérica de sofrimento ou transtorno.
7. A alegação de prejuízo moral pela dificuldade de acesso à água não foi sustentada nas razões recursais, o que reforça a ausência de comprovação do dano extrapatrimonial. 8. Não demonstrados o nexo causal e os danos alegados, afasta-se o dever de indenizar. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O reconhecimento do direito à indenização por danos materiais decorrentes de desastre ambiental exige prova concreta do prejuízo sofrido e de seu nexo de causalidade com o evento danoso.
2. O dano moral decorrente de tragédia ambiental não se presume, sendo necessária a demonstração de impacto direto e específico na esfera individual do ofendido. (TJMG; APCV 5012475-67.2018.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 24/04/2025; DJEMG 28/04/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE IMPACTOS NA ATIVIDADE AGRÍCOLA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de ipatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face da fundação renova, samarco mineração s.a. E bhp billiton Brasil Ltda. A parte requerente alega que exercia atividade de agricultura familiar em área próxima ao rio doce e que, em razão do rompimento da barragem de fundão, sua produção foi prejudicada, ensejando danos materiais e morais. Requer auxílio financeiro desde o desastre, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se o autor comprovou a interrupção de sua atividade agrícola em razão do rompimento da barragem; e (II) estabelecer se há nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos alegados.
III. Razões de decidir
o ônus da prova recai sobre a parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373 do CPC, não havendo nos autos a inversão desse encargo. A documentação apresentada comprova que o autor exercia atividade agrícola e mantinha contratos de parceria agrícola com o município de ipaba e a cenibra, inclusive com renovações após o rompimento da barragem, o que contradiz a alegação de inviabilidade da produção. Não há prova concreta de que a interrupção da atividade agrícola do autor decorreu diretamente do evento danoso. A alegação de suspensão do sistema de irrigação na área específica do autor não se configura como fato notório e não foi demonstrada por prova idônea nos autos. Inexistindo comprovação satisfatória do nexocausal entre o rompimento da barragem e os alegados danos materiais e morais, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova quanto à interrupção da atividade agrícola e ao nexo causal com o rompimento da barragem recai sobre o autor, nos termos do art. 373 do CPC. A renovação de contratos de parceria agrícola após o evento danoso indica a continuidade da atividade produtiva, afastando a alegação de inviabilidade da produção. A redução na produtividade agrícola, por si só, não presume nexo causal com o desastre ambiental, sendo necessária prova concreta que demonstre a correlação direta entre os fatos. (TJMG; APCV 5014368-54.2022.8.13.0313; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Lúcia Cabral Caruso; Julg. 20/03/2025; DJEMG 26/03/2025)

A adoção de entendimento diverso poderia incentivar o ajuizamento indiscriminado de demandas sem respaldo probatório mínimo, prejudicando a prestação jurisdicional e impactando negativamente os direitos das pessoas genuinamente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão.

Em suma, não verificada a prova do prejuízo específico na atividade agrícola decorrente do desastre, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, restando prejudicado o exame dos demais argumentos recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DEOMAR MUTZ BELZ
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter intacta a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em atenção ao artigo 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% sobre o valor da causa, contudo mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.